Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737741-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO EXECUTADO: DAMIAO SOARES BARBOSA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Num. 47648603 e 47679602). Cuida-se de Cumprimento de Sentença (Num. 41535849) manejado por GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO em desfavor de DAMIÃO SOARES BARBOSA, buscando o recebimento do valor atinente aos honorários de sucumbência fixados por meio do acórdão no 1430347 (Num. 36528454), já transitado em julgado e proferido no bojo da Reclamação no 0737741-32.2021.8.07.0000, ajuizada por CARTÃO BRB S/A em desfavor do ora Executado. Após a intimação do Executado, nos termos do art. 513, § 2o, inciso I, do CPC, para que, no prazo de 15 (quinze) dias pague voluntariamente o débito, sob pena de multa (10%) e honorários (10%), conforme previsto no mencionado § 1o do artigo 523 do CPC e, a despeito de ter ele indicado crédito para penhora no rosto dos autos (Num. 44931133), o Exequente informou que a quantia indicada já fora levantada por aquele e requereu a penhora via SISBAJUD (Num. 47232031), no valor atualizado de R$ 2.312,52. A ordem de bloqueio via Sistema SISBAJUD foi cumprida parcialmente, conforme se pode constatar do relatório da busca em anexo e até mesmo foi confirmado pelo Executado (47648603), no valor de R$ 543,17. Peticiona, outrossim, o Exequente informando que recebeu do Executado o valor de R$ 1.769,35, como complemento do valor devido no presente Cumprimento de Sentença, e requer a transferência do valor bloqueado para a sua conta bancária. É o breve relatório. Decido. Converto o bloqueio em penhora e determino a transferência do valor bloqueado para uma conta judicial vinculada a este Juízo. Constata-se que, ante as tratativas entre as partes e que o valor bloqueado/penhorado somado ao recebido diretamente pelo Exequente, corresponde ao débito exequendo, certo é que houve o pagamento do valor buscado no presente Feito. Com essas considerações, extingo o presente Cumprimento de Sentença com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Providencie a Secretaria a transferência do valor bloqueado/penhorado para a conta indicada pelo Exequente. Transitada esta em julgado, dê-se baixa e arquive-se. I. Brasília - DF, 20 de junho de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator